Tribunal: STJ
Processo: 5000566-79.2018.8.21.0127
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2203256 - RS (2025/0090095-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS DA SILVA SETTI
ADVOGADOS
: TANIA LOURDES MUSTEFAGA - RS079066
ROSEMARA CARNEIRO DA COSTA - RS0071000
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
MARCIA ELIZA MUSTEFAGA - RS0045535
VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS0046554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. NULIDADE
POR QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação penal.
2. A parte agravante alegou: (i) omissão na análise da tese de negativa de jurisdição pela
ausência de apreciação do pedido de substituição da pena considerando inexistência de
reincidência específica; (ii) nulidade por quebra de imparcialidade na inquirição de
testemunhas; (iii) inadequação da valoração negativa dos antecedentes criminais pelo
período de 9 anos e 9 meses; (iv) possibilidade de substituição da pena por ausência de
reincidência específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a reincidência específica é requisito para
impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (ii) saber se
houve quebra de imparcialidade do juízo na inquirição de testemunhas na ausência do
Ministério Público; e (iii) saber se a valoração negativa dos antecedentes criminais pelo
período de 9 anos e 9 meses é válida, considerando o parâmetro de 10 anos para aplicação
da tese do direito ao esquecimento.
Documento eletrônico VDA52295090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 3d3a3c9c-392c-4ae2-ae64-b394673f696d

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reincidência, independentemente de sua natureza (genérica ou específica), constitui
óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o
disposto no
§3o, do Código Penal.
art. 44,
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade, sem
distinção entre reincidência genérica ou específica.
6. Não há nulidade na formulação de perguntas pelo magistrado às testemunhas na ausência
do Ministério Público, desde que este tenha sido devidamente intimado e não compareceu à
audiência. Eventual inobservância ao
do CPP gera nulidade relativa, sendo
art. 212
necessário demonstrar o efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.
7. O critério temporal de 10 anos para aplicação da tese do direito ao esquecimento é
objetivo e não comporta relativizações. O lapso de 9 anos e 9 meses entre a extinção da
punibilidade e a prática do novo crime não ultrapassa o prazo necessário para afastar a
valoração negativa dos antecedentes criminais.
8. A valoração negativa dos antecedentes criminais é válida, mesmo após o período
depurador quinquenal previsto para a reincidência, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência em crime doloso, independentemente de sua natureza (genérica ou
específica), impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
nos termos do
§3o, do Código Penal.
art. 44,
2. A formulação de perguntas pelo magistrado às testemunhas na ausência do Ministério
Público não gera nulidade, salvo demonstração de efetivo prejuízo.
3. O critério temporal de 10 anos para aplicação da tese do direito ao esquecimento é
objetivo e não comporta relativizações.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§3o; Código de Processo Penal,
art. 44,
art. 212.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. João
AREsp 2.743.062/DF,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52295090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 3d3a3c9c-392c-4ae2-ae64-b394673f696d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2203256 - RS (2025/0090095-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS DA SILVA SETTI
ADVOGADOS
: TANIA LOURDES MUSTEFAGA - RS079066
ROSEMARA CARNEIRO DA COSTA - RS0071000
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
MARCIA ELIZA MUSTEFAGA - RS0045535
VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS0046554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA.
VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. NULIDADE POR QUEBRA DE
IMPARCIALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a condenação penal.
2. A parte agravante alegou: (i) omissão na análise da tese de negativa de jurisdição pela
ausência de apreciação do pedido de substituição da pena considerando inexistência de
reincidência específica; (ii) nulidade por quebra de imparcialidade na inquirição de
testemunhas; (iii) inadequação da valoração negativa dos antecedentes criminais pelo
período de 9 anos e 9 meses; (iv) possibilidade de substituição da pena por ausência de
reincidência específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a reincidência específica é requisito para
impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (ii) saber
se houve quebra de imparcialidade do juízo na inquirição de testemunhas na ausência do
Documento eletrônico VDA51181392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:40
Código de Controle do Documento: f07b19ab-99bb-4fca-85f5-177cb8725dcb

Ministério Público; e (iii) saber se a valoração negativa dos antecedentes criminais pelo
período de 9 anos e 9 meses é válida, considerando o parâmetro de 10 anos para
aplicação da tese do direito ao esquecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reincidência, independentemente de sua natureza (genérica ou específica), constitui
óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o
disposto no art. 44, §3o, do Código Penal.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade, sem
distinção entre reincidência genérica ou específica.
6. Não há nulidade na formulação de perguntas pelo magistrado às testemunhas na
ausência do Ministério Público, desde que este tenha sido devidamente intimado e não
compareceu à audiência. Eventual inobservância ao art. 212 do CPP gera nulidade
relativa, sendo necessário demonstrar o efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.
7. O critério temporal de 10 anos para aplicação da tese do direito ao esquecimento é
objetivo e não comporta relativizações. O lapso de 9 anos e 9 meses entre a extinção da
punibilidade e a prática do novo crime não ultrapassa o prazo necessário para afastar a
valoração negativa dos antecedentes criminais.
8. A valoração negativa dos antecedentes criminais é válida, mesmo após o período
depurador quinquenal previsto para a reincidência, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência em crime doloso, independentemente de sua natureza (genérica ou
específica), impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, nos termos do art. 44, §3o, do Código Penal.
2. A formulação de perguntas pelo magistrado às testemunhas na ausência do Ministério
Público não gera nulidade, salvo demonstração de efetivo prejuízo.
3. O critério temporal de 10 anos para aplicação da tese do direito ao esquecimento é
objetivo e não comporta relativizações.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, §3o; Código de Processo Penal,
art. 212.
Documento eletrônico VDA51181392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:40
Código de Controle do Documento: f07b19ab-99bb-4fca-85f5-177cb8725dcb

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.743.062/DF, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS CARLOS DA SILVA
SETTI em face de decisão proferida, às fls. 861/865, que negou provimento ao recurso
especial.
Nas razões do agravo, às fls. 870/878, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que (i) omissão quanto à análise da tese de negativa de jurisdição pela ausência
de apreciação do pedido de substituição da pena considerando a inexistência de
reincidência específica; (ii) equívoco no julgamento da preliminar de nulidade por quebra
de imparcialidade na inquirição de testemunhas; (iii) inadequação da valoração negativa
dos antecedentes pelo período de apenas 9 anos e 9 meses; (iv) possibilidade de
substituição da pena por não haver reincidência específica; e (v) erro material quanto à
tese de recusa de ANPP, que não foi objeto do recurso especial.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
O agravante alega omissão na decisão agravada quanto à análise da tese de
negativa de jurisdição, sustentando que o Tribunal de origem teria deixado de apreciar o
pedido de substituição da pena considerando a inexistência de reincidência específica.
Não há omissão a ser sanada.
A decisão agravada tratou expressamente da questão da substituição da pena
privativa de liberdade, fundamentando adequadamente a impossibilidade da medida com
base no art. 44, §3o, do Código Penal, que veda a substituição quando o condenado for
reincidente em crime doloso.
Quanto à alegação de que apenas a reincidência específica impediria a
substituição, tal tese não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. O art. 44, §3o,
Documento eletrônico VDA51181392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:40
Código de Controle do Documento: f07b19ab-99bb-4fca-85f5-177cb8725dcb

do CP é expresso ao vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos quando o condenado for reincidente em crime doloso, sem qualquer distinção
entre reincidência genérica ou específica.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reincidência,
independentemente de sua natureza (genérica ou específica), constitui óbice à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o
disposto no art. 44, §3o, do CP.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7, STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de
apelação da defesa, mantendo o decreto condenatório com base na
comprovação da materialidade e autoria do delito, evidenciada por
diversos elementos probatórios, incluindo auto de prisão em flagrante,
laudo pericial e depoimentos de testemunhas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão
absolutória do recorrente demanda reexame do acervo fático-probatório,
o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Outra questão em discussão é se a jurisprudência do STJ
permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, mesmo em casos de reincidência não específica.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a
decisão, com base em elementos concretos que comprovam a
materialidade e autoria do crime, tornando inviável o reexame de fatos e
provas.
6. A argumentação da defesa de que se trata de revaloração
da prova é insuficiente para afastar a Súmula n. 7 do STJ, pois não
demonstra que a solução jurídica aplicada pelas instâncias ordinárias é
inadequada.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
reincidência impede a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, mesmo que a reincidência não seja específica.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de reexame de fatos e
provas é vedada pela Súmula n. 7, STJ. 2. A reincidência impede a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
Documento eletrônico VDA51181392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:40
Código de Controle do Documento: f07b19ab-99bb-4fca-85f5-177cb8725dcb

mesmo que não seja específica, estando a decisão em consonância com
a jurisprudência desta Corte, incidindo, portanto, a Súmula n. 83, STJ".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, caput, § 2o,
alínea "c"; art. 44, II; STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.
2.176.543/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
;
29/3/2023
STJ, AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.731/SP,
18/11/2016
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
; STJ, AgRg no REsp
19/12/2023
n. 2.050.963/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de
.
18/4/2024
(AgRg no AREsp n. 2.743.062/DF, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
20/12/2024
O agravante sustenta que houve quebra de imparcialidade do juízo pela
realização de perguntas de caráter acusatório às testemunhas na ausência do
representante do Ministério Público.
A tese não prospera.
Conforme consignado na decisão agravada, o entendimento consolidado desta
Corte é no sentido de que não há qualquer vício nas hipóteses em que, apesar de
intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o magistrado formula
perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia.
As modificações introduzidas pela Lei no 11.690/08 ao art. 212 do CPP não
retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas para
complementar a inquirição, considerando que a própria legislação adjetiva lhe incumbe
do dever de se aproximar o máximo possível da realidade dos fatos.
Eventual inobservância ao disposto no art. 212 do CPP gera nulidade
meramente relativa, sendo necessário, para seu reconhecimento, a alegação no momento
oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo.
No caso em análise, não restou demonstrado o alegado prejuízo de forma
concreta e específica, sendo insuficiente a mera alegação de que os depoimentos foram
utilizados para fundamentar a condenação, vez que tal circunstância é inerente ao
processo penal.
O agravante questiona a valoração negativa dos antecedentes criminais,
argumentando que o período de 9 anos e 9 meses seria desproporcional por faltar apenas
3 meses para completar os 10 anos do parâmetro jurisprudencial.
A irresignação não merece acolhida.
Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que o
direito ao esquecimento somente pode ser excepcionalmente aplicado quando
transcorridos mais de 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito.
Documento eletrônico VDA51181392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:40
Código de Controle do Documento: f07b19ab-99bb-4fca-85f5-177cb8725dcb

No caso em análise, o lapso temporal entre a extinção da punibilidade
(26.09.2008) e a prática do novo crime (19.06.2018) foi de aproximadamente 9 anos e 9
meses, não ultrapassando o prazo de 10 anos necessário para a aplicação da tese do
direito ao esquecimento.
O critério temporal de 10 anos é objetivo e não comporta relativizações ou
interpretações extensivas, ainda que se alegue proximidade com o marco temporal
estabelecido jurisprudencialmente.
A valoração negativa dos antecedentes criminais mostra-se adequada e em
consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera válida a utilização de
condenações anteriores como maus antecedentes mesmo após o período depurador
quinquenal previsto para a reincidência.
Conforme já fundamentado, o agravante é reincidente em crime doloso,
circunstância que, nos termos do art. 44, §3o, do Código Penal, constitui óbice
intransponível à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ademais, o agravante possui maus antecedentes criminais, o que também
impede a concessão do benefício, por não ser socialmente recomendável.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não há ilegalidade
na negativa de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos
quando observadas a existência de circunstância judicial desfavorável (maus
antecedentes) e a condição de reincidente em crime doloso.
A questão relativa ao acordo de não persecução penal não foi objeto do
recurso especial. Todavia, não afeta o resultado do julgamento, vez que as demais teses
foram devidamente analisadas e rejeitadas.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51181392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:40
Código de Controle do Documento: f07b19ab-99bb-4fca-85f5-177cb8725dcb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.203.256 / RS
Número Registro: 2025/0090095-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50005667920188210127
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS CARLOS DA SILVA SETTI
ADVOGADOS
: TANIA LOURDES MUSTEFAGA - RS079066
ROSEMARA CARNEIRO DA COSTA - RS0071000
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
MARCIA ELIZA MUSTEFAGA - RS0045535
VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS0046554
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS CARLOS DA SILVA SETTI
ADVOGADOS : TANIA LOURDES MUSTEFAGA - RS079066
ROSEMARA CARNEIRO DA COSTA - RS0071000
Documento eletrônico VDA52267603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: 03f5c16b-ab53-4c29-b8bc-d8fcc526c3d6

MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
MARCIA ELIZA MUSTEFAGA - RS0045535
VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS0046554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: 03f5c16b-ab53-4c29-b8bc-d8fcc526c3d6